Tribunal: TJDFT
Processo: 0731551-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. LICITUDE. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O transcurso do prazo prescricional convola a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural, impossibilitando a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial.
2. A inscrição de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes. A mencionada plataforma eletrônica consiste em serviço que tem por objetivo a facilitação de eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação.
3. Inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, razão pela qual não há que se falar em cobrança abusiva.
4. Apelação conhecida e não provida.